Tribunal: TJMT
Processo: 1007334-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007334-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SHEILA DOS SANTOS - CPF: 654.580.605-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – REMESSA DOS AUTOS AO CEJUSC – AUSENCIA DE PREJUÍZO A PACIENTE – PROCEDIMENTO MÉDICO VINDICADO JÁ REALIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a decisão hostilizada está em consonância com o disposto pela Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal de Justiça, não há falar em reforma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Sheila dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1010399-88.2021.8.11.0055, determinou a remessa dos autos ao CEJUSC-SAÚDE, nos termos do procedimento CIA no. 0057589-35.2021.8.11.0000 – CGJ, antes de adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Sustenta, a parte Agravante, a ilegalidade e a inconstitucionalidade da remessa compulsória dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso – CEJUSC da Saúde Pública.

Argumenta, que conforme decidido pelo STJ, em precedente vinculante, este Tribunal de Justiça não pode, por meio de ato infralegal, alterar as competências estabelecidas na Constituição Federal ou nas Leis, consoante a Súmula 206 do STJ.

Assevera que o Juízo do Cejusc – Saúde Pública é incompetente para prática de qualquer ato judicial no processo, sob pena de violação do juízo natural e do estabelecimento de juízo de exceção.

Afirma que o direito à vida, à saúde e à integridade física são indisponíveis, razão pela qual, não se admite a conciliação.

Verbera que a cada minuto sem a efetivação do procedimento de saúde necessário, há a perda da chance a um tratamento adequado, o acréscimo dos riscos envolvidos (ex. infecção hospitalar, piora do quadro de saúde, etc.) e a inflição de sofrimento desnecessário, evitável e desumano.

Por fim, requer, que o presente recurso seja conhecido e provido, para:

a.1) revogar o declínio de competência temporário (leia-se “remessa”) ao CEJUSC SAÚDE, mantendo o trâmite do processo perante o Juízo a quo;

a.2) determinar a imediata realização do procedimento pela rede particular, conforme o menor orçamento apresentado;

a.3) determinar o sequestro de valores via SISBAJUD nas contas do ESTADO, para pagamento ao particular, mediante apresentação de nota fiscal.

a.4) Em caso de internação, oficiar imediatamente ao Hospital em que a PARTE está internada, para que providenciem todo o necessário para o traslado ao local indicado para a realização do procedimento.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido, em parte.

A parte Agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer ministerial subscrito pela Douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pela perda superveniente do objeto, porque já houve a determinação de realização do procedimento pleiteado pela agravante, com a realização do bloqueio e expedição de alvará para imediata liberação do valor.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado alhures, a parte Recorrente pretende a reforma da decisão de primeiro grau, que determinou a remessa dos autos ao CEJUSC-SAÚDE, nos termos do procedimento CIA no. 0057589-35.2021.8.11.0000 – CGJ, antes de adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar à paciente, procedimento médico denominado de descompressão neurovascular de nervos cranianos, por ter sido diagnostica com tumor cerebral expansivo, CID D33, conforme consta do laudo médico acostado aos autos (Id. 125064684 - Pág. 19).

Consta que o pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo a quo, nos seguintes termos:

Deste modo, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR constante na exordial e por conseguinte DETERMINO que os requeridos Município de Tangará da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretário Estadual de Saúde, Escritório regional de saúde e Central Estadual de Regulação – ATCRUE, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS (já considerando o relatório de Urgência sem internação), disponibilize leito de UTI COM SUPORTE

NEUROLÓGICO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE DESCOMPRESSAO NEUROVASCULAR DE NERVOS CRANIANOS para a Sra. SHEILA DOS SANTOS, em unidade hospitalar pública ou particular conveniado, considerando o grau de gravidade do paciente, conforme os parâmetros médicos, hospitalares e de transporte, bem como todo o necessário para o tratamento e translado, seja rodoviário ou aéreo se necessário.

Denota-se dos autos, que parte autora noticiou o descumprimento da decisão liminar, ocasião em que pugnou pelo bloqueio de verbas públicas, no valor de R$121.800,00, para a realização do procedimento na rede privada, juntando, para tanto, alguns orçamentos.

O Magistrado singular, contudo, postergou a análise do pedido e, por se tratar de procedimento de alto custo, diligenciou junto à Central de Regulação, ocasião em que foi informado que a medida foi negada, porque a parte autora não estava internada. Diante disso, determinou a intimação da Secretaria Municipal de Saúde, para que efetue a atualização das informações, quanto ao procedimento pleiteado junto ao sistema SISREG III.

A parte autora, reiterou o pedido de bloqueio, mas a análise foi novamente postergada pelo juízo a quo, que determinou que seja informado nos autos, o atual estado de saúde da paciente.

A Secretaria Municipal de Saúde, manifestou-se nos autos, informando que o procedimento foi negado porque a paciente não está internada e que aguarda em domicílio, a consulta com médico neurologista, razão pela qual, não tem como atualizar as informações quanto à cirurgia vindicada.

A parte autora, por meio da Defensoria Pública Estadual, juntou aos autos, atestado médico atualizado e, reiterou o pedido de bloqueio das verbas públicas, que foi negado pelo juízo de primeiro grau.

Ato contínuo, houve novo pedido de bloqueio pela parte autora, o que foi novamente, indeferido pelo Magistrado singular, que entendeu não haver alterações do quadro clínico da paciente, que justifiquem a modificação da decisão.

Após manifestação do Ministério Público Estadual, o juízo determinou a remessa dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública do

Estado de Mato Grosso (CEJUSC da Saúde Pública), nos seguintes termos:

A parte Autora informa descumprimento de liminar deferida nos autos e requer adoção de medidas coercitivas para que os Requeridos atendam ao comando judicial e cumpram a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da parte Autora.

Nesse contexto, considerando decisão proferida pelo Desembargador José Zuquim Nogueira, no CIA n. 0057589-35.2021.8.11.0000, determinou a remessa dos autos

ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso – CEJUSC da Saúde Pública.

Contra essa decisão, recorre a parte autora.

É cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte) e que, quando se trata de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“
não há
perpetuatio jurisdictionis
nos casos de incompetência absoluta superveniente
, cuja
ratio
da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP,relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006). (Sem negrito no original).

In casu,
por meio da decisão proferida, nos autos do Processo CIA no 0057589-35.2021.8.11.0000, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado de Mato Grosso, regulamentou as hipóteses e estabeleceu diretrizes para remessa dos processos ao referido Cejusc-Saúde.

Consta da referida decisão, que, dentre outras hipóteses, no momento em que ficar caracterizado o descumprimento da determinação judicial (tutela de urgência ou sentença de mérito procedente), os autos devem ser enviados ao Cejusc, para fins de conciliação.

Colhe-se dos autos que a medida vindicada foi concedida e não tem sido cumprida pelos agravados, Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra e, por essa razão, o Magistrado singular, com fulcro na determinação da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado de Mato Grosso, determinou a remessa dos autos ao Cejusc-Saúde.

Assim, conforme consignei na decisão liminar, verifico que a decisão hostilizada está em consonância com o disposto pela Corregedoria-Geral de Justiça, razão pela qual, entendo que a decisão não merece reparos.

Frise-se que, ao menos, em tese, a competência não foi modificada, visto que os autos foram remetidos ao CEJUSC, somente para fins de conciliação.

Demais disso, verifico que tal movimentação processual, não ocasionou prejuízo à parte autora, já que, conforme consta dos autos da ação de base, a parte Autora já realizou o procedimento vindicado.

Diante disso, não há como acolher as razões recursais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022